Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705553-20.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO IMPETRANTE: JONATAS MORETH MARIANO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Jonatas Moreth Mariano impetra habeas corpus em favor de José Antônio de Oliveira Filho contra atos comissivo do dos Juízos do Núcleo de Audiência de Custódia e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que determinaram o afastamento do lar e deferiu medidas protetivas em favor da mulher sem realizar audiência de justificação. O paciente foi proibido de aproximação a menos de trezentos metros e de contato com fundamento apenas no depoimento da vítima, sem levar conta que ambos residem na mesma chácara e há uma disputa possessória sobre o imóvel. O segundo Juiz determinou o encaminhamento dos envolvidos ao Grupo de Acolhimento realizado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas o paciente não foi encontrado, sendo o relatório elaborado somente com a oitiva da vítima, mantendo-se as medidas protetivas recomendada pelo técnicos do Núcleo de Assessoramento, expedindo-se nova intimação ao réu. Sustenta-se que o paciente não foi ouvido pelo Delegado de Polícia, nem pelo Ministério Público ou por profissionais do Núcleo de Assessoramento, informando que o paciente foi à casa da vítima, num momento em que ela não estava no local, e acabou preso por descumprir medidas protetivas em17/01/2020. Dois dias depois, em 19/01/2020, na audiência de custódia, o primeirp Juiz deferiu a liberdade provisória, mas determinou o seu afastamento do lar e manteve as medidas protetivas fixadas anteriormente. Alega-se, contudo, que a fundamentação é raquítica e constitui um padrão adotado para todos os casos de violência doméstica, não justificando as medidas cautelares. Requer, liminarmente, a revogação do afastamento do lar e revisão da proibição de aproximação, revendo-se a distância estipulada. O paciente conta cinquenta e três anos de idade e foi casado com a vítima durante vinte e seis anos, mas o casal se separou há três anos, residindo em casas separadas, mas edificadas em um mesmo terreno de chácara. Segundo o relatório do NERAV, há um histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado pelo consumo excessivo de álcool, ciúmes e desavenças patrimoniais. Consta da ocorrência policial (ID 1511684) que no dia 23/05/2019 o paciente chegou à casa da vítima conduzindo um trator e acusou a ex-mulher de estar se relacionando com outro homem e que não o aceitaria que ele fosse na sua casa, ameaçando passar por cima com o trator, não importando quem estivesse dentro. Dias depois, retornou ao local e mandou que a vítima parasse uma reforma no viveiro de pássaros, ameaçando matá-la. A vítima declarou à autoridade policial que estava amedrontada e temerosa por sua vida, pois o ex-marido abusa do consumo de álcool e já possuiu armas de fogo. Ora, em se tratando de violência doméstica família, o Juiz deve sempre avaliar criteriosamente os fatos e decidir conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista os saudáveis objetivos da Lei Maria da Penha. Portanto, a análise da causa exige prudência e será feita depois da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator